Tribunal: TJDFT
Processo: 0722833-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. PRECEDENTES. NÃO CARACTERIZADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há a omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte embargante alegou que o acórdão é omisso, de forma que, a análise da existência ou não do vício no acórdão demanda de apreciação no mérito do recurso e não impede seu conhecimento. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
4. O acórdão que diverge das teses apresentadas pela parte ou da sua interpretação particular dada ao caso não padece de omissão.
5. Não há que se falar em omissão no acórdão, uma vez esclarecida e fundamentada a possibilidade de excepcionar a impenhorabilidade salarial desde que em percentual que resguarde ao devedor a sua sobrevivência digna, independentemente da natureza do débito perseguido.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1794087 de relatoria do Des. Getúlio e Moraes Oliveira da 7a Turma, Acórdão 1796298 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível, Acórdão 1682819 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.